Tribunal: TJES
Processo: 5005515-55.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005515-55.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: DEIVID DOS SANTOS
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO 02/08/2022

PROJUDI - RECURSO INOMINADO Nº 5005515-55.2021.8.08.0014

RECORRENTE:
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA

RECORRIDO:
DEIVID DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. DÉBITO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS.
VALOR ARBITRADO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o autor narra ter sofrido injusta lesão moral acarretada por ato da requerida, que por negligência, concretizou restrição cadastral indevida em razão de débito já quitado, fato esse que denegriu sua imagem e o colocou em situação vexatória. O autor enfatiza não ter débito constituído junto à requerida.

De plano, rejeito a preliminar de ausência de fundamentação para a arbitra
mento dos danso
, uma vez que verifico que a sentença
a quo
está devidamente fundamentada.

Em análise aos autos, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

É evidente que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Superada essa questão, vejo que não é possível deduzir que os débitos do
print
anexo pelo requerido em recurso são referentes ao autor. Além de ser uma colagem incompleta do sistema, não dispõe de qualquer informação que permite inferir que o autor é, de fato, devedor de qualquer quantia, independente de aceitação ou não de telas de sistema interno e provas digitais, é inegável que qualquer tipo de documento comprobatório deva ter um mínimo de clareza e verossimilhança, o que não observo na imagem em questão.

Por outro lado, o boleto anexo na contestação que comprova suposto débito do autor (ID 2604318) aponta duas dívidas no ano de 2018 no valor de R$ 12,64 e R$ 15,60. Não obstante, esse boleto parece não ter relação alguma com o print de tela interna supracitado, onde são apontados outros valores e outros débitos em fatura (nenhum deles datados no ano de 2018).

Acresça-se a isso as gravações das ligações telefônicas realizadas pelo autor
à
requerida, onde o mesmo questiona a ré acerca da existência de débitos em seu cartão e é informado que não existem débitos pendentes e que o seu cartão de crédito está suspenso. Ora, além de confusão acerca de qual e de quanto é o débito do autor, há confusão até mesmo sobre a existência
da dívida objeto de inscrição negativa.

A
ssim, não há alternativa a não ser inferir que os débitos do Recorrido não foram efetivamente comprovados pela Recorrente

Neste sentido, está configurada a falha na prestação de serviços da Recorrente, o que enseja a necessária reparação dos danos sofridos pelo Recorrido que precisou suportar situações que, claramente, o abalaram, tendo em vista que suas compras em comércio local foram negadas pelo inadimplemento de dívida não comprovada, portanto, inexistente.

Ademais, não há de se falar em legalidade na inclusão do nome do Recorrido aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que as inclusões foram realizadas com base em dívida
sem lastro a comprovar sua existência.

Por fim, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo
de sua honra
no mercado de consumo por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à empresa maior cuidado na prestação de seus serviços.

Na hipótese vertente, considerando a falha na prestação de serviços
e o verdadeiro calvário percorrido pelo autor para a solução da questão,
entendo ser o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante (R$ 6.000,00) quantia justa, proporcional e razoável para a compensação pretendida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada em seus demais fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.